Tribunal: TJES
Processo: 5004894-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004894-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP
AGRAVADO: DIOGO SARMENTO SIMAO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP
em face do v. Acórdão (Id n. 1963896) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões (Id n. 2037325) alega o recorrente, em sua, que o acórdão restou omisso quanto à incidência dos §§ 2º e 3º do art. 550 do CPC ao presente caso.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de Fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP
em face do v. Acórdão (Id n. 1963896) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões (Id n. 2037325) alega o recorrente, em sua, que o acórdão restou omisso quanto à incidência dos §§ 2º e 3º do art. 550 do CPC ao presente caso.

É o relatório no essencial.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo, assim, a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Após uma análise do voto condutor do Acórdão, concluo não existir os vícios mencionados. Explico.

É consabido que a ação de exigir contas, prevista no artigo 550 do CPC, manifesta-se em duas fases, correspondendo a primeira à existência da obrigação de prestar contas diante da relação jurídica das partes. Enquanto, na segunda fase, analisa-se a regularidade das contas apresentadas.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida na primeira fase, ou seja, na fase em que se verifica se o requerido está, ou não, obrigado a prestar as contas, sendo impertinente apurar-se em quanto monta o débito. A impugnação às contas ocorrerá na segunda fase.

Foi destacado que: “
A primeira fase da ação de prestação de contas não analisa o mérito das contas apresentadas”.
(STJ, AgInt no AREsp 1554828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Apesar de o recorrente afirmar omissão quanto aos
§§ 2º e 3º do art. 550 do CPC, os quais dispões,
in verbis:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º (...)

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

Esses dispositivos legais serão observados na segunda fase. Não é razoável exigir que o autor da ação de exigir contas cumpra, na primeira fase, os §§ 2º e 3º do art. 550 do CPC, que tratam da impugnação específica das contas, eis que ainda não houve apuração do
quantum
a ser impugnado ou aquiescido.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de todo o exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

EMENTA

embargos de declaração no AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

É consabido que a ação de exigir contas, prevista no artigo 550 do CPC, manifesta-se em duas fases, correspondendo a primeira à existência da obrigação de prestar contas diante da relação jurídica das partes. Enquanto, na segunda fase, analisa-se a regularidade das contas apresentadas.

2 -
No caso em exame, a decisão agravada foi proferida na primeira fase, ou seja, na fase em que se verifica se o requerido está, ou não, obrigado a prestar as contas, sendo impertinente apurar-se em quanto monta o débito. A impugnação às contas ocorrerá na segunda fase.

3 -
Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.